Tribunal: STF
Processo: RE 1282282
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 132):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. EXECUÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. - SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013. DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS RELATIVAS À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO (RE 638.115/CE) EM "SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO STF. SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DQS QUINTOS. EXIGIBILIDADE. DO TÍTULO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO EM PARTE.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 160)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “diversamente do que entendeu o acórdão vergastado, esse STF no julgamento do RE 638.115 reconheceu que a incorporação de quintos referentes ao período de 98 a 2001 implica ofensa ao princípio constitucional da legalidade, porquanto não seria cabível a criação de vantagem não prevista em lei.” (eDOC 7, p. 12) 
    Aduz-se, que “a única restrição feita foi a cobrança, por parte da Administração, dos valores já recebidos de boa-fé, pelo que se conclui que não há mais qualquer direito ao pagamento de quintos decorrentes do período compreendido entre 08/04/1998 e 04/09/2001, seja no que tange a implantação em folha de pagamento ou mesmo para o pagamento de parcelas tidas como atrasadas.” (eDOC 7, p. 15) 
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 7, p. 38)
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 6, pp. 127/128)
    “(...)
    Da leitura da peça inaugural e da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado perante a 20ª Vara Federal de Brasília, percebe-se que foi reconhecido o direito ao recebimento dos quintos/décimos, com esteio na Medida Provisória n° 2225-35/2001, cujos efeitos financeiros retroagiram à data do ajuizamento do referido mandamus. Por outro lado, a ação que ora se pretende executar ajuizada perante a 10ª Vara Federal de Pernambuco, tem por objeto o pagamento das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento desta ação, ou seja, parcelas não abarcadas na ação de Mandado de Segurança acima referido. Como é de curial sabença, o Mandado de Segurança não pode servir de ação cobrança, tendo o particular que ajuizar segunda ação para obter as parcelas devidas antes do ajuizamento da primeira ação, observado a prescrição quinquenal. Portanto, inexiste a litispendência declarada pelo juízo de primeiro grau, não obstante se tratar do pagamento de quintos/décimos, o pedido difere do anterior, quanto aos seus efeitos financeiros. Posto isto, resta afastada a litispendência devendo a sentença ser anulada, com o julgamento do mérito por parte deste Tribunal, com esteio no artigo 1.01 , do CPC. Passo ao mérito. A controvérsia da presente demanda recursal, surgida em embargos à execução, é relativa ao pagamento de diferenças pretéritas em razão da incorporação de quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001. Sobre o assunto o STF, em sua composição plenária, ao julgar o RE 638.115/CE, fixou a tese de que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 08/04/1998 até 04/09/2001, ante a carência de fundamento legal.
    Houve, na ocasião, modulação dos efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. Entretanto, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, o STF (ED no RE 638115-CE), na sessão do dia 30/06/2017, muito embora não os tenha provido, aclarou consideravelmente o aresto então embargado. É que, ainda que o STF não tenha identificado qualquer defeito em sua decisão, ao determinar que se cessasse imediatamente a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese, pontuou-se, mais uma vez, que a ressalva do entendimento acerca da indispensabilidade de ação rescisória (para desconstituir as sentenças já transitadas em julgado à época da decisão do STF sobre à declaração de inconstitucionalidade dos quintos) apenas se aplicaria à execução dos efeitos futuros da coisa julgada inconstitucional. 
    Em outras palavras, a decisão do STF que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de determinado preceito normativo ou de eventual interpretação não tem o condão de reformar automaticamente as sentenças judiciais já transitadas em julgado que tenham adotado fundamento diverso. Nesses casos, para cassar os efeitos pretéritos dessas sentenças já transitadas em julgado haveria, portanto, necessidade de ajuizamento de ação rescisória e desde que dentro do prazo decadencial de dois anos. E, sobre o assunto, deu-se ênfase no voto do Relator Min. Gilmar Mendes, ao apreciar os Emb. Decl. no RE 638115-CE, acerca da manutenção desse entendimento clássico do STF acerca da indispensabilidade da ação rescisória, inclusive firmado em repercussão geral, sob a relatoria ·do saudoso Min. Teori Zavascki (RE 730462, DJe 0"9/09/2015). 
    (...).”
    É o relatório. Decido.
    Como se depreende do acórdão acima quanto à questão da litispendência, o recorrente não infirma tais fundamentos do acórdão vergastado, o que denota deficiência na fundamentação do recurso, incidindo, à espécie, os óbices das súmulas 283 e 284 do STF.
    Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 638.115, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.8.2015 (Tema 395), em que reconheceu a existência de repercussão geral e no mérito fixou o entendimento no sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”
    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, em acórdão assim ementado:
     “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” 
    A respeito da questão ora em exame, confiram-se os seguintes julgados: 
    “(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral)” (MS 35.446-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2021). 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (grifei) (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 
    Extraio, ainda, da decisão monocrática de reconsideração exarada no RE 1.220.748-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020, os seguintes fragmentos: 
    “(...) Razão jurídica assiste aos agravantes. 5. O Tribunal de origem assentou: “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). (...) Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes. 6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão: (...) 7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos 
    Dessa forma, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente